Tribunal: TJES
Processo: 5000385-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recurso; Liminar; Expropriação de Bens; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Penhora / Depósito/ Avaliação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000385-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO EDUARDO GUMEIRO e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000385-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

FRANCISCO EDUARDO GUMEIRO
E
BRUNELLY FERREIRA GUMEIRO

AGRAVADO: BANCO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S/A

JUIZ DE DIREITO: DRA. GLÍCIA MÔNICA DORNELAS ALVES RIBEIRO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto p
or
FRANCISCO EDUARDO GUMEIRO

e
BRUNELLY FERREIRA GUMEIRO

face a decisão que,
em sede de ação
executória movida pelo
BANCO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO -
BANESTES S/A,
deferiu pedido de penhora
on line
, alcançando valores da segunda Recorrente, bem como, determinou a suspensão d
a
CNH -
Carteira Nacional de Habilitação -
de ambos os Agravantes
.

Aduz
em
, em suma,
os
Recorrente
s

que a decisão recorrida
não merece prosperar,
na medida em que a
constrição
de valores
atingi
u
saldo ínfimo, insuficiente à qualquer garantia do juízo,
além de r
ecai
r
sobre saldo dos ativos financeiros que se assemelham ao salário da Agravante BRUNELLY FERREIRA GUMEIRO. Outrossim, a
sseveram que a
determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação é medida excessiva,
padecendo a decisão de
fundamentação
insuficiente neste ponto.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o BANESTES impugna o pedido de concessão da gratuidade da justiça e afirma não o magistrado a quo se manifestado a respeito da natureza do débito penhorado. No mérito, reafirma os termos da decisão recorrida, dizendo necessária a suspensão da CNH dos Agravantes a fim de ver satisfeito do débito exequendo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto p
or
FRANCISCO EDUARDO GUMEIRO

e
BRUNELLY FERREIRA GUMEIRO

face a decisão que,
em sede de ação
executória movida pelo
BANCO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO -
BANESTES S/A,
deferiu pedido de penhora
on line
, alcançando valores da segunda Recorrente, bem como, determinou a suspensão d
a
CNH -
Carteira Nacional de Habilitação -
de ambos os Agravantes
.

Aduzem, em suma, os Recorrentes que a decisão recorrida não merece prosperar, na medida em que a constrição de valores atingiu saldo ínfimo, insuficiente à qualquer garantia do juízo, além de recair sobre saldo dos ativos financeiros que se assemelham ao salário da Agravante BRUNELLY FERREIRA GUMEIRO. Outrossim, asseveram que a determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação é medida excessiva, padecendo a decisão de fundamentação insuficiente neste ponto.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o BANESTES impugna o pedido de concessão da gratuidade da justiça e afirma não o magistrado a quo se manifestado a respeito da natureza do débito penhorado. No mérito, reafirma os termos da decisão recorrida, dizendo necessária a suspensão da CNH dos Agravantes a fim de ver satisfeito do débito exequendo.

- DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA -

Dispenso maiores digressões a acolher o pleito assistencial, rejeitando a impugnação vertida em contrarrazões pela Instituição Financeira, na medida em que trouxeram os Recorrentes provas suficientes a demonstrar sua capacidade econômica (ID 1809288 1809289), própria daqueles que fazem jus |á gratuidade pretendida.

Tais documentos demonstram encontrar-se desempregada a Agravante, enquanto o Agravante percebe aposentadoria por invalidez no valor de 01 salário-mínimo.

Nestas condições, defiro aos Agravantes a assistência gratuita, rejeitando a impugnação ofertada.

- PRELIMINAR – CONHECIMENTO PARCIAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

No toca a constrição efetiva de valores em conta da segunda Recorrente, a alegação é a de que a penhora recai sobre saldo dos ativos financeiros que se assemelham ao salário da Agravante.

Contudo, como afirmei em minha manifestação inicial nos autos, além de não vislumbrar nos autos provas robustas neste sentido, eis que o mero extrato bancário acostado (ID 980393), não leva à conclusão aduzida, o tema fora arguido junto ao Juízo
a quo
(ID 980421), que, ao que tudo indica, ainda não se manifestou sobre a matéria, realidade que está a configurar verdadeira
supressão de instância.

Nestas condições, conheço apenas parcialmente da presente irresignação recursal.

- MÉRITO -

Como visto, o caso gravita em torno de ação de execução de título extrajudicial, tendo por objeto contratos bancários cujos débitos originam-se ainda no ano de 2013.

Nesse contexto, diante da inércia dos executados ao longo de todo curso do processo, entendeu por bem o Juízo em realizar consulta aos sistemas SISBAJUD E RENAJUD, no que fora operada ordem de bloqueio de R$ 1.392,11 (mil trezentos e noventa e dois reais e onze centavos), da conta bancária da Agravante Brunelly Ferreira Gumeiro, sendo, ainda, determinada, dada a ausência de bens dos executados capazes de satisfazer o crédito e diante da inércia dos Executados em detrimento do Exequente e o prolongamento da situação no tempo, a suspensão da CNH dos agora Agravantes.

Nesse contexto, cotejados os fundamentos da decisão recorrida, vejo certa margem de razão na irresignação arguida, especialmente quando vislumbrada a jurisprudência do STJ sobre o tema.

A medida coercitiva encontra azo no artigo 139, do CPC, especialmente em seu inciso IV, tendo por fim último assegurar o cumprimento da ordem judicial, mormente em casos como o dos autos, em que a inércia dos Executados já se prolonga no tempo em demasia, figurando como verdadeira desídia, em manifesto desprestígio ao Poder Judiciário.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;

II - velar pela duração razoável do processo;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Acerca do tema,

Cássio Scarpinella Bueno
assevera que
: "
Trata-se de regra que convida à reflexão sobre o CPC de 2015 ter passado a admitir, de maneira expressa, verdadeira regra de flexibilização das técnicas executivas, permitindo ao magistrado, consoante as peculiaridades do caso concreto, modificar o modelo preestabelecido pelo Código, determinando a adoção, sempre de forma fundamentada, dos mecanismos que se mostrem mais adequados para a satisfação do direito, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
Um verdadeiro 'dever-poder geral executivo;
[...]
" (Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 165).

O enunciado n. 48 da
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados,
bem como, o de n
º
12, oriundo do
Fórum Permanente de Processualistas Civis
também cuidaram de posicionarem-se
a esse res
p
eito,
vejamos:

48 -
O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado e
m títulos extrajudiciais.

12 - (arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II. (Grupo: Execução)

Nesse contexto o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade de tal espécie de medida (suspensão de CNH), estabelecendo, contudo, alguns critérios a serem ponderados a se fazer incidente restrição desta monta.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/2015. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA VIABILIDADE DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS, À LUZ DAS DIRETRIZES DELINEADAS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A atual jurisprudência perfilhada pelas Turmas de Direito Privado do STJ considera, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, desde que exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo,
bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo
2. No caso, o acórdão recorrido rechaçou a adoção das medidas executivas discutidas nos autos, em abstrato e de modo geral, sem levar em consideração todas as diretrizes delineadas pela jurisprudência desta Corte para a aplicação das medidas diante das especificidades da hipótese concreta.

3. Tendo em vista que as circunstâncias apontadas pelo Colegiado de origem, isoladamente, não se coadunam com o entendimento propugnado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal local para que proceda à análise da adoção das medidas executivas atípicas, à luz das diretrizes delineadas pela jurisprudência desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.

1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019.

2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.

3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.

6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável,
tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.

9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

A medida, portanto, sob o pretexto de conferir efetividade ao processo, não pode atingir direitos tutelados constitucionalmente sem que as providências contribuam para a devida satisfação da execução.

Na concretude do caso, nada dispôs a decisão recorrida a respeito da efetiva capacidade dos Agravados de satisfazer o crédito, isto é, nada há de concreto a respeito sequer de indícios de que os devedores possuem patrimônio expropriável, como dispõem o STJ.

Desta feita, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a decisão de restrição do direito de dirigir dos Agravados revela-se inadequada e desproporcional.

Logo, conheço parcialmente e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, a tornar sem efeito a
ordem de suspensã
o
da CNH dos Agravados,
mant
endo
os demais atos executórios.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PENHORA. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DE CNH. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO INADEQUADA E DESPROPORCIONAL.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E

PROVIDO.

I -
T
rouxeram os Recorrentes provas suficientes a demonstrar sua capacidade econômica (ID
1809288 1809289), própria daqueles que fazem jus
à
gratuidade pretendida.
Benefício assistencial deferido.

II –
Não tendo o
Juízo a quo
se manifestado sobre a natureza da verba penhorada, resta configurada
a supressão de instância.

III –

Já decidiu o STJ que as medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH, são legais, mas desde
que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo.
Requisitos não demonstrados.

IV -
Recurso
parcialmente
conhecido e
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.